Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97 (CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDÍVEL. TESTEMUNHA POLICIAL. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIENTES. ART. 306, § 2o, DO CTB. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
2. Nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, a embriaguez pode ser verificada mediante prova testemunhal e outros meios de prova admitidos, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia.
3. Tendo em vista o depoimento judicial firme e coeso da testemunha policial, o termo de constatação de embriaguez anexado aos autos e as declarações extrajudiciais do outro policial que participou do flagrante, está devidamente comprovada a autoria do crime incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 (CTB).
4. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência e os maus antecedentes. 4.1 Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência e os maus antecedentes. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.